Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730943-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA AGRAVADO: SAMYRA CHEIN DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao documento juntado pela agravada no ID 50715592. Além disto, considerando o disposto no artigo 99, §3o do CPC e a alegação do agravante no sentido de que não foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência na origem, faculto ao agravante, no prazo já mencionado, a juntada aos autos de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (extratos bancários das contas que movimenta ordinariamente, faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal). Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora